Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGO 1.015 DO CPC. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra a decisão que admitir ou inadmitir intervenção de terceiros. Se a parte não interpôs o recurso no momento processual próprio, logo a questão restou preclusa, razão pela qual não comporta reanálise em sede de apelação. Recurso conhecido em parte.
2. Em que pese a aquisição do veículo tenha se dado por meio de terceiro intermediador, a propriedade do bem pertencia ao recorrente, único que poderia disponibilizar o documento necessário para viabilizar a transferência para o requerente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, autorizado a vende-los, pagando àquele o preço ajustado (Art. 534, do Código Civil).
4. Comprovado o pagamento do preço ao consignatário, tem o adquirente direito à documentação necessária para proceder com a formalização da transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.
5. Não cabe ao consignante se utilizar da lesão aos seus direitos e eventual fraude perpetrada pelo consignatário para se furtar ao cumprimento da obrigação que lhe cabe. Tornando-se impossível a obrigação de fazer objeto dos autos, é cabível a conversão em perdas e danos (art. 389, do CC).
6. Ademais, o consignante lesado pode buscar a reparação dos seus direitos por meio de ação regressiva contra o consignatário.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.